Tribunal: TJDFT
Processo: 0725053-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725053-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAQUEL BATISTA CURADO SANTOS DESPACHO Intime-se a agravante/ré, Central Nacional Unimed, para se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, em razão da realização da cirurgia noticiada pela agravada/autora. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator